Tribunal: TJMT
Processo: 1027211-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027211-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), RK COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 09.510.816/0001-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTRÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança,
em que

se busca a suspensão da exigibilidade da CDA n
.
2025463938, sob o fundamento de decadência do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida liminar, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC.

4.
Os elementos constantes na CDA demonstram, em cognição sumária, a decadência parcial dos créditos tributários, que foram constituídos definitivamente após o decurso do prazo quinquenal estabelecido no art. 173, I, do CTN.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
A tutela de urgência deve ser concedida parcialmente quando os elementos constantes na CDA demonstram, em cognição sumária, a decadência de créditos tributários relativos a determinados fatos geradores
".

___________
_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
art
.
173, I; CPC,
art
. 300.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RK COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1056853-32.2025.8.11.0041 impetrado contra ato praticado pelo
AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido liminar para suspensão da exigibilidade da CDA n. 2025463938.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão recorrida, equivocadamente, exigiu dilação probatória para reconhecer a decadência, quando os elementos constantes da própria CDA são suficientes para demonstrar que os fatos geradores ocorreram nos exercícios de 2018, 2019 e 2020, sendo a constituição definitiva realizada apenas em 21.1.2025, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido liminar e determinada a suspensão da exigibilidade da CDA n. 2025463938.

A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida (Id. 307232869).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 318850890, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso
(Id.
326918882
).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
onforme relatado
,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
RK COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1056853-32.2025.8.11.0041 impetrado contra ato praticado pelo
AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido liminar para suspensão da exigibilidade da CDA n. 2025463938.

Pois bem.

Como cediço, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

Na origem, o d. Juízo singular indeferiu o pleito liminar sob o fundamento de que seria necessária análise aprofundada do procedimento administrativo para aferir a ocorrência da decadência.

No caso concreto, a análise dos requisitos para a concessão da medida liminar revela que a probabilidade do direito invocado pela parte agravante está presente, neste momento, apenas em relação aos créditos de 2018 e 2019.

A CDA n. 2025463938 (Id. 306481882) demonstra,
prima facie
, que as infrações em discussão
referem-se
aos exercícios de 2018, 2019 e 2020, com constituição definitiva do crédito em 21.1.2025.

Nesse sentido, considerando como parâmetro de contagem o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que estabelece o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, verifica-se que: i) para os fatos geradores de 2018, o prazo decadencial iniciou-se em 1o.1.2019 e encerrou-se em 31.12.2023;
ii
) para os fatos geradores de 2019, o prazo iniciou-se em 1o.1.2020 e encerrou-se em 31.12.2024;
iii
) para os fatos geradores de 2020, o prazo iniciou-se em 1o.1.2021 e encerrar-se-á em 31.12.2025, de modo que, considerando a constituição definitiva em 21.1.2025, há, aparentemente, o decurso do prazo decadencial apenas em relação aos créditos de 2018 e 2019.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observa-se que a manutenção da exigibilidade da CDA representa grave ameaça ao patrimônio da agravante, considerando que o crédito já se encontra definitivamente constituído, permitindo à Fazenda Pública o ajuizamento de execução fiscal a qualquer momento, além de impedir a emissão de certidão negativa de débitos.

Assim, a hipótese é de dar parcial provimento ao recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, para deferir parcialmente o pedido liminar, tão somente para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários contidos na CDA n. 2025463938, referentes exclusivamente aos fatos geradores de 2018 e 2019, bem como para afastar qualquer restrição à emissão de certidão negativa de débitos em relação a eles até o julgamento final do mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025